Tribunal: TJPA
Processo: 0001023-61.2018.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001023-61.2018.8.14.0041

APELANTE: ROMANA FERREIRA DE AVIZ

APELADO: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001023-61.2018.8.14.0041

APELANTE: ROMANA FERREIRA DE AVIZ

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DIAS DE ALMEIDA - OAB PA22995-A

APELADO: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB RJ118125-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NÃO COMPROVADO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO APÓS O DECURSO PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E COM JULGAMENTO PREJUDICADO ANTE A DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e declarar prejudicado
o recurso ante a decretação de ofício da prescrição, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001023-61.2018.8.14.0041

APELANTE: ROMANA FERREIRA DE AVIZ

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DIAS DE ALMEIDA - OAB PA22995-A

APELADO: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB RJ118125-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ROMANA FERREIRA DE AVIZ
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Peixe-Boi, que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT S/A
, ajuizada pela apelante em desfavor do apelado
A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, I do CPC, pois, conforme seu entendimento, a autora juntou documentos inservíveis ao conhecimento do mérito da demanda, o que restou configurado a falta de interesse processual, ante a ausência do requerimento administrativo, referente ao pedido de indenização pleiteado, em decorrência do acidente automobilístico de seu companheiro.

A autora, ora apelante, ingressou com a ação em 08/05/2018 requerendo o pagamento de indenização por seguro obrigatório- DPVAT, em decorrência do acidente automobilístico que resultou a morte de seu companheiro, em 12/11/2014.

Assim, requereu o pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), pois, conforme alegado, o falecido deixou filhos, o que lhe garante o direito de 50% (cinquenta porcento) do valor total do seguro.

Aduz ainda, que requereu o pedido administrativo em 16/11/2015, e que enviou a documentação por AR, no entanto, não recebeu nenhuma resposta por parte da seguradora, o que ensejou a propositura da ação.

Em contestação de ID 19048960 (fls 43), o réu suscitou prescrição, uma vez que o sinistro ocorreu em 12/11/2014, e a autora ingressou com a ação em 08/05/2018, mais de 3 anos e 6 meses após o ocorrido, tendo a pretensão autoral prescrita, pois, o prazo prescricional para o recebimento do seguro DPVAT é de 03 (três) anos, consoante artigo 206, § 3º, IX do CC e Súmula 405 do STJ, considerando que não houve comprovação válida nos autos do pedido administrativo.

Irresignada com a sentença, a parte autora interpôs recurso.

Contrarrazões apresentadas, pugnando por manter a sentença.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem preparo, face a gratuidade deferida a apelante. Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A apelante
interpôs a presente Ação de Cobrança de Seguro Dpvat S/A em face do apelado, cobrando indenização, uma vez que seu companheiro
faleceu em 12/11/2014
, em decorrência de um acidente automobilístico, fazendo jus ao pagamento de 50% do valor total do seguro, já que o segurado possui filhos.

Após o prosseguimento do feito, sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, uma vez que os documentos acostados nos autos não foram capazes de comprovar o pedido administrativo do seguro DPVAT, incidindo na falta de interesse processual da parte autora, motivo pelo qual o processo foi extinto nos termos do art. 485, I, do CPC.

Cumpre ressaltar, que a apelante alega, que houve o pedido administrativo, e que o meio disponibilizado na época para o referido pedido, era somente via postal, juntando nos autos o comprovante.

Pois bem, se o caso em tela tratasse apenas da ausência de pretensão resistida, uma vez que não restaria demonstrado que houve o requerimento administrativo, eu entenderia pela reforma da sentença, visto que, a apresentação de contestação já é suficiente para caracterizar a pretensão resistida.

Desta forma, no meu entendimento não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT, quando houve contestação ao mérito da demanda, posto que o interesse de agir se materializa através do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional, sendo que o interesse-necessidade se estabilizou na verificação de que a via judicial é o meio apto a garantir a resolução do conflito, inexistindo outra forma capaz de dirimi-lo.

No entanto, compulsando os autos, verifico que
há necessidade de reconhecer a prescrição da pretensão da demandante.

Como cediço, a Súmula nº 405, do Superior Tribunal de Justiça, preceitua que
“a ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Entretanto, o referido prazo é suspenso nas hipóteses de formulação de pedido administrativo, tendo sua contagem retomada quando da ciência do requerente a respeito da negativa administrativa. Assim estabelece a Súmula nº 229, do STJ:

Súmula nº 229 O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

No caso dos autos, a apelante não demonstra que formulou pedido administrativo para a obtenção da indenização do seguro DPVAT, uma vez que juntou documentos totalmente ilegíveis, impossíveis de serem lidos, e incapazes de verificar se houve de fato o pedido administrativo e quando ocorreu, para que assim, pudesse ser reconhecida a suspensão do prazo prescricional.

Desse modo, consagrando o princípio da
actio nata
, que rege o instituto da prescrição no Direito Brasileiro e que define como marco inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que surge a pretensão, o qual, na hipótese, corresponde à data do falecimento do segurado, que
ocorreu em 12/11/2014
, e a ação de cobrança
foi ajuizada somente em 08/05/2018, ultrapassado o prazo trienal,
uma vez que não houve suspensão do prazo prescricional com o pedido administrativo.

Assim, os tribunais têm decidido. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL. AUSENCIA DE PAGAMENTO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. ACOLHIMENTO QUE SE IMPÕE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SINISTRO/ MORTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PREJUDICADA. MÉRITO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O prazo de prescrição para o exercício da pretensão de cobrança de indenização do seguro obrigatório

DPVAT é de três anos a contar da data da ciência inequívoca do sinistro (morte)
. Termo a quo na data de expedição da certidão de óbito. Incidência da Súmula nº 405/STJ e 278 STJ. Preliminar acolhida. 2. Preliminar de ausência de documentos essenciais (Boletim Ocorrência/Laudo) prejudicada ante o acolhimento da preliminar anterior. 3. MERITO PREJUDICADO. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 05262922520158050001, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2019)

Desse modo, resta evidente a prescrição da pretensão autoral, nos moldes do enunciado n. 229 da Súmula do c. STJ.

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que a conheço de ofício e extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DECLARAR PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO
ante a decretação da prescrição da pretensão da parte autora.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2024